Tribunal: STF
Processo: ARE 1389725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. Escrevente de serventia extrajudicial inativa. Pretensão à revisão dos proventos de aposentadoria e da alíquota da contribuição previdenciária para que sejam calculados com base na Lei nº 10.393/70, vigente à época em que cumpridos os requisitos para aposentação. Admissibilidade. Observância da interpretação conforme dada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. Nova regra que não se aplica a quem, na data da publicação da Lei nº 14.016/10, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão segundo a lei anterior. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Busca o autor, escrevente de serventia extrajudicial (f. 91/2), a revisão de seus proventos de aposentadoria, bem como do desconto relativo à contribuição previdenciária, para que sejam efetuados de acordo com os critérios estabelecidos ao tempo da concessão de sua aposentadoria, com base na Lei nº 10.393/70, além do pagamento dos proventos pagos a menor e da restituição das contribuições descontadas a maior, dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, acrescidos dos consectários legais.



    É incontroverso que o autor, ora apelado, nasceu em 1934 (f. 14), foi admitido como auxiliar de cartório, em 10 de fevereiro de 1955 (f. 91), passando a escrevente, em 14 de fevereiro de 1974 (f. 92), e aposentando-se, em 14 defevereiro de 1996 (f. 93). Cinge-se, pois, a controvérsia em verificar qual deve ser o regime aplicável ao caso.



    A Lei nº 10.393, de 1970, dispunha poder o segurado aposentar-se, desde que preenchida uma das condições previstas nos incisos I a III de seu art. 20, in verbis:



    Artigo 20 - O segurado poderá aposentar- se, desde que preencha uma destas condições:I - idade mínima de setenta anos;II - trinta e cinco anos, pelo menos, de efetivo exercício das funções, se for homem, ou trinta, se mulher;III - invalidez para o desempenho das funções. (g.m.)



    Previa, ainda:



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo regional, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei.Parágrafo único - A vigência do reajuste a que se refere o «caput» coincidirá com a da alteração do salário mínimo. [com redação dada pela Lei nº 2.240/79](...)Artigo 45 - A contribuição mensal do segurado corresponderá a 8% de sua remuneração-base, constante da Tabela em anexo a esta lei.(...)§ 6º - O segurado aposentado terá sua contribuição reduzida a 5% sobre o provento da aposentadoria. (g.m.)



    De seu turno, a Lei nº 14.016, de 2010, que extinguiu a carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado e alterou as leis que especifica, assim dispôs:



    Artigo 5º - Os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 68, 69 e 70 da Lei nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970, passam a vigorar com a seguinte redação:(...)VII - Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPCFIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a esteperíodo.Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira.;VIII - Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação.Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado.(...)XXVIII - Artigo 45 - Para cobertura de despesas administrativas e para assegurar o equilíbrio atuarial da Carteira: (...)III - os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com 11% (onze por cento) do valor dos benefícios emmanutenção;



    A legislação supracitada já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, por meio da ADI nº 4.420/SP, decidiu que a Lei nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em razão do disposto no art. 7º, IV: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.



    Todavia, a não recepção pela Carta Magna do salário mínimo como indexador foi expressamente excepcionada para aqueles que já haviam adquirido o direito quando do advento da nova lei, caso do autor:



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, o, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão;[...]



    Nesse contexto, sendo incontroverso que o autor completou os requisitos para o gozo do benefício de sua aposentadoria ainda na vigência dos critérios estabelecidos pela Lei nº 10.393/70, tem ele, de fato, direito adquirido a ser reconhecido, não se lhe aplicando a nova norma, devendo, em razão disso, os índices de reajuste e a alíquota de contribuição previdenciária serem aplicados conforme a norma vigente à época em que cumpridos os requisitos necessários à sua aposentação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente